Tribunal: TJDFT
Processo: 0727381-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727381-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada MARIANA DIAS DA SILVA em favor de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. A parte impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/05/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/2006 (tráfico de drogas). Relata que o paciente não representa risco à ordem pública, eis que é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e têm ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Alega que pode ser aplicado o regime aberto e ser substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Salienta que não foram preenchidos, na espécie, os requisitos para concessão da prisão preventiva, previstos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Ressalta que as passagens criminais anteriores do paciente, na qual uma foi absolvido e a outra se encontra em trâmite, não podem servir como elementos indicativos de possível personalidade desviada ou de periculosidade voltada à delinquência. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/2006 (tráfico de drogas), teve, em 26/05/2022, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão, no relatório policial e nos depoimentos colhidos na Delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais civis dirigiram-se para a residência do paciente para cumprirem o Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 4o Vara de entorpecentes, no bojo do processo no 0712737-53.2022.8.07.000, uma vez que este foi identificado em uma investigação policial como negociante de drogas ilícitas, especialmente skunk popularmente nominado de “colômbia”. Os policiais aguardaram a chegada do paciente, momento em que este foi abordado, sendo que, em sua residência, os policiais encontraram 43 (quarenta e três) porções de skunk, uma balança de precisão, uma tesoura, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, uma vez que o paciente foi preso em flagrante recentemente pela prática de crime de tráfico de drogas e beneficiado com a prisão domiciliar no processo n. 0728555-79.2021.8.07.0001, que tramita junto à 5a Vara de Entorpecentes do DF. Ora, o fato de o paciente ter sido novamente preso em flagrante poucos meses depois de ter sido beneficiado com a prisão domiciliar em razão da suposta prática de crime de mesma natureza, a princípio, revela a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Vale destacar que, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, estes são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando a sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe a imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AÇÃO PENAL E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo "modus operandi" utilizado, e da intensa periculosidade do paciente, demonstrada por sua reiteração criminosa. 2. Apesar de inquéritos policiais e ações penais em curso não serem admitidos pela jurisprudência como antecedentes criminais (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça), servem como indicativos do risco de reiteração delitiva, para justificar a necessidade da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. 3. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1018799, 20170020115609HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 26/5/2017. Pág.: 429/444) (grifo nosso) “Prisão preventiva. Tráfico. Condenação. Recorrer em liberdade. Condições favoráveis. Regime semiaberto. Compatibilidade do estabelecimento prisional. 1 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade. 2 - As circunstâncias em que cometido o crime - durante liberdade provisória concedida em ação penal por outro crime de tráfico de drogas - justificam seja mantida a prisão para garantia da ordem pública. 3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado - que permaneceu preso durante o curso da ação penal - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. 5 - Ordem concedida em parte.” (Acórdão 1385757, 07350383120218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio constitucional da Presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Ademais, o argumento da impetrante de que, em caso de condenação, o regime prisional será menos gravoso do que o fechado ou a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direito, não merece prosperar, porquanto, além de não ser possível afirmar de forma definitiva qual será o regime inicial de cumprimento da pena, a prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em violação ao Princípio da Proporcionalidade. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 14:50:55. ROBSON BARBOSA Desembargador